Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703074-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO VILELA COUTO em face de manifestação do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001 promovido por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA, não respondeu a questionamento do ora agravante sobre “qual será o momento em que ocorrerá a prescrição”. O Agravante afirma que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença diante da não localização de bens passíveis de penhora e que, “devido a falta de congruência das informações e o lapso temporal decorrido”, solicitou ao magistrado manifestação quanto ao prazo em que ocorrerá a prescrição intercorrente. Com o indeferimento da solicitação, sustenta que fica “de mãos atadas quando ocorrerá a prescrição intercorrente” (sic) e que a manifestação do magistrado é necessária “para evitar que seja manejado inúmeras manifestações sobre a matéria”. Alega ainda que a ausência de resposta ao questionamento viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição, e no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para determinar que o Juízo indique “quando ocorrerá a prescrição intercorrente”. Contrarrazões do Agravado no ID 44167797. Afirma que o agravante utilizou palavras chulas no recurso, violando o comando de urbanidade previsto no art. 78 do Código de Processo Civil. Sustenta também que há prevenção em relação ao Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, de modo que requer a redistribuição dos autos. No mérito, alega que o Poder Judiciário não pode funcionar como órgão de consulta e se manifestar sobre situação hipotética e abstrata a pedido da parte, bem como que “não há como se afirmar uma data precisa e específica em que a prescrição intercorrente se fulminará (na realidade, nem se sabe se ela de fato ocorrerá), pois para que haja a prescrição é indispensável que haja inércia do credor”. Por fim, sustenta que a questão se encontra preclusa porque a alegação de prescrição intercorrente foi rejeitada no Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o não conhecimento e o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional: Nada a prover no que tange ao pedido de ID 142258829, uma vez que a manifestação do Juízo, no que se refere a prescrição, se limita aos momentos em que ela é alegada por uma das partes, bem como quando é reconhecida de Ofício. Assim, não compete ao Juízo fazer previsões prospectivas do momento em que a pretensão executória estará fulminada pela prescrição, cabendo às partes diligenciar acerca da sua ocorrência no caso concreto. Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da Decisão de ID 57228285. I. Resta claro que o ato judicial impugnado apenas anotou que o requerimento formulado pelo ora agravante não é de competência do Poder Judiciário, pois “não compete ao Juízo fazer previsões prospectivas do momento em que a pretensão executória estará fulminada pela prescrição”. Logo, não há qualquer carga decisória, o que afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXORTAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. MERA IMPULSÃO DO PROCESSO. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AI. DECISÃO MANTIDA. O ato em que apenas se determina o cumprimento de liminar anteriormente deferida não ostenta conteúdo decisório, pois se restringe à mera impulsão do processo. Tal ato judicial deve ser reconhecido como Despacho e, nos termos do art. 1.001 do CPC, não pode ser impugnável por recurso. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1183129, 07038421420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto que compete à parte calcular os prazos decorridos e formular eventual requerimento de prescrição intercorrente, se verificada a presença dos requisitos para seu reconhecimento, não podendo transferir a tarefa ao Poder Judiciário, que, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, “não pode ser utilizado como órgão de consulta para responder a questionamentos das partes acerca de situações futuras hipotéticas e abstratas” (REsp n. 1.750.925/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Por fim, entendo que não configura expressão ofensiva a troca da letra “p” pela letra “m” ao se referir a “perdas”, mas mero erro de digitação do Advogado do agravante ou equívoco cometido por corretor ortográfico. Isso fica demonstrado porque a palavra seguinte também foi "corrigida" e constou a palavra "danos matérias" em vez de “danos materiais", Além disso, o termo constou apenas do relato sobre o objeto da ação principal e não foi dirigido à parte contrária ou ao Juízo, o que confirma a ausência da ofensividade alegada pelo agravado. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 21 de março de 2023 14:18:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador